Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-34.2022.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão de dispensa da entrega da CNH para início de cumprimento da penalidade. Decadência do direito de requerer mandado de segurança. Lei 12016/2009, artigo 23. Decorridos mais de cento e vinte dias entre as datas de notificação para entrega da CNH, em 28-07-2021, e do ajuizamento da ação mandamental, em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão de dispensa da entrega da CNH para início de cumprimento da penalidade. Decadência do direito de requerer mandado de segurança. Lei 12016/2009, artigo 23. Decorridos mais de cento e vinte dias entre as datas de notificação para entrega da CNH, em 28-07-2021, e do ajuizamento da ação mandamental, em 15-02-2022. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.